Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708992-19.2023.8.07.0005 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESCINDIBILIDADE. LAUDO. CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. 2. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. 3. Nos termos da jurisprudência, a despeito da redação do artigo 158 do Código de Processo Penal, o laudo pericial é apenas um dos meios para comprovar a materialidade das infrações que deixam vestígios, podendo, quando ausente, ser suprido por laudo médico subscrito por profissional de saúde, prontuário médico de hospital que tenha atendido a vítima ou, até mesmo, por atestados, fotografias e filmagens. 4. Há expressa disposição legal quanto à fixação da indenização mínima na sentença condenatória (art. 387, IV do CPP), tendo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema n. 983 dos recursos repetitivos, decidido pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que legitima o Ministério Público, não necessitando de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega ofensa aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP e 129, §13o, do CP, pugnando por sua absolvição pela prática do crime de lesão corporal, cometido em contexto de violência doméstica, uma vez que não houve prova da materialidade do crime. Aduz a necessidade de realização de prova pericial comprobatória das lesões corporais e/ou a oitiva da testemunha que presenciou as agressões, conforme afirmado pela vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP e 129, §13o, do CP, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. Precedentes.” (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030